Tribunal: CARF
Processo: 13559.000104/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13559.000104/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GILSON BITTENCOURT MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
REQUISITO NÃO COMPROVADO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação da proveniência dos rendimentos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. GLOSA AFASTADA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Dispêndio comprovado através de prova juntada
aos autos em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar da glosa a título de despesas
médicas no valor de R$ 5.182,80.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13559.000104/2011-11
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000104/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 78 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 17/08/2011,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 06/11),
lavrada em 13/06/2011, que apurou saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
5.290,77, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF),
exercício 2010, ano-calendário 2009.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Omissão/Glosa
Motivação

1
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
(dependentes)
R$ 25.508,48
IRRF R$
231,04
Omissão de
Rendimento
2
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 5.182,80
Falta de comprovação
Cientificado do lançamento em 15/07/2011, fl. 72, o interessado apresentou sua
impugnação, alegando, em síntese, que:
· Contesta parcialmente a infração de Omissão de Rendimento, defendendo que os
rendimentos recebidos por sua dependente Eliete Martins Pereira, são isentos de
tributação por ser portadora de moléstia grave. Concorda com a omissão de rendimentos
recebidos pela dependente Kelly Pereira Souza.
· As despesas médicas referem-se ao pagamento de plano de saúde do próprio e seus
dependentes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor
referente à parcela não contestada da exigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000104/2011-11

Somente os proventos recebidos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores das moléstia
grave constantes do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, poderão ser tidos como
isentos, respeitados os requisitos legais para sua concessão.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se
à existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e o segundo relaciona-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou
reforma e pensão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo
do imposto as deduções com despesas com instrução e despesas médicas
relativas aos gastos do contribuinte e/ou de seus dependentes, cuja
dependência tenha ficado comprovada, bem como os respectivos gastos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2016 (e-fl. 84), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2016 (e-fl. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas ora estão
comprovadas nos autos com a apresentação de Comprovante de Rendimentos emitido por sua
fonte pagadora (e-fl. 88) e que os rendimentos são isentos por sua dependente ser portadora de
moléstia grave, conforme entendimento da Jurisprudência e da Doutrina juntadas aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$15.722,88 e de glosa de Dedução
Indevida de Despesas Médicas no valor de R$5.182,80.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 88) apenas em sede de recurso voluntário pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo empregador do interessado referente ao
ano calendário 2009.
Quanto à isenção de rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave,
destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000104/2011-11

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Pode ser claramente verificado que o segundo requisito apontado acima foi
devidamente cumprido, cf. já exposto no Acórdão de Primeira Instância, que indicou:”... o
documento apresentado de fl. 63, ... hábil para que a sua portadora usufrua da isenção de
imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6, inciso XVI da Lei no
7.713/1988, ... cumprindo ... requisito, ... a comprovação da doença mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”.
Mas por outro lado, a mesma Decisão guerreada indica cristalinamente a
impossibilidade do reconhecimento da isenção, por descumprimento de requisito essencial.
Senão vejamos:” Entretanto há de ser observar que para que os rendimentos sejam
considerados isentos, por motivo de moléstia grave devem ser pagos a título de aposentadoria,
pensão ou reforma motivada por acidente em serviço. Este segundo requisito não ficou
comprovado. Não há nos autos a comprovação de que os rendimentos tenham sido pagos a
título de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço. Destarte,
mantenho a infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 15.722,88”.
Uma vez que o interessado, em seu recurso voluntário, fundamenta seus
argumentos em citações Jurisprudenciais e Doutrinárias, atente o contribuinte que, em relação à
Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da
Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000104/2011-11

litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e
mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art.
100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras
Administrativas.
Sem razão portanto o provimento do recurso neste quesito e mantém-se a
infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 15.722,88.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que a lavratura desta infração fundamenta-se no
fato de que foi apresentado apenas o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora relativo ao
ano base 2010, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl.08). Tal fato é
corroborado pela Decisão a quo da seguinte forma: “O documento apresentado de fl. 12 (ano-
calendário de 2010) corresponde à ano diverso ao da notificação de lançamento, cujo ano-
calendário é de 2009. Mantenho a glosa”.
Com a apreciação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ora apresentado (e-fl.88), relativo ao ano calendário 2009, onde se
verifica claramente na rubrica “PLANSERV-Despesas Médicas, CNPJ 13.937.073/0001-56, o
valor de R$5.182,80, comprovado está o dispêndio realizado pelo contribuinte. Portanto, neste
segundo quesito, resta afastada a glosa a título de despesas médicas no valor de R$5.182,80.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento da glosa a título de despesas médicas no valor de R$5.182,80.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000104/2011-11

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar da glosa a título de despesas médicas no valor de R$5.182,80.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Original